Tribunal: TJPA
Processo: 0811475-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811475-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

AGRAVADO: KLEBSON ALVES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS EDUCATIVOS. BOLSAS QUE FORAM PACTUADAS CUMULATIVAMENTE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL SEM ANUÊNCIA DAS PARTES. PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à agravante a manutenção dos descontos denominados "BOLSA AMIGO EDU" e "BOLSA PROMO", bem como o desconto por pontualidade nas mensalidades do agravado, sob pena de multa.

II -
A agravante alega a não cumulatividade das bolsas e a existência de débitos por parte do agravado, apontando prejuízos financeiros.

III -
A análise dos autos evidencia que os pagamentos foram devidamente efetuados e que o contrato previa a cumulatividade das bolsas. A alteração unilateral das condições contratuais pela agravante, sem a devida comunicação e anuência do agravado, caracteriza prática abusiva.

IV -
Jurisprudência pátria consolidada afirma que reajustes e alterações contratuais prejudiciais ao consumidor, de forma unilateral e sem justificativa plausível, configuram abuso de direito.

V -
Deve permanecer a decisão de primeiro grau que assegurou a manutenção dos descontos pactuados e determinou o depósito judicial das mensalidades em atraso e da rematrícula.

IV -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811475-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

ADVOGADO: VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

AGRAVADO: KLEBSON ALVES GONCALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
em face decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar, processo nº 0800672-40.2022.8.14.0130, proposta por
KLEBSON ALVES GONÇALVES
.

A decisão agravada determinou que a agravante permanecesse concedendo os descontos denominados “BOLSA AMIGO EDU” e “BOLSA PROMO” e desconto pontualidade na mensalidade do requerente, ora agravado, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Determinando ainda, que o agravado depositasse em Juízo os valores referentes às mensalidades em atraso, bem como da rematrícula, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação da liminar.

Em suas razões, a agravante aduz que, após apuração interna, verificou-se que o agravado perdeu as bolsas “pagante” e “conversão promo” devido à não cumulatividade com a bolsa “amigo edu”. Informa ainda que o agravado possui débitos tanto na matrícula EAD quanto na matrícula presencial, referentes a mensalidades em aberto e parcelas de um acordo quebrado. Sustenta que houve a criação de vínculo e contrato assinado, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

O recurso foi recebido sem deferimento do efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 11108804, a qual manteve a decisão agravada. A decisão fundamentou-se na ausência de verossimilhança das alegações da agravante e no
periculum in mora
inverso, considerando mais gravoso para o agravado ter que arcar com os valores estipulados de forma unilateral e ficar sem dar continuidade aos seus estudos.

O Agravo Interno interposto pela agravante reiterou os argumentos que haviam sido expostos no Agravo de Instrumento, tendo alegado que a decisão agravada partiu do pressuposto de irregularidades cometidas pela agravante, o que deveria ser reformado.

O Agravo Interno foi desprovido, de modo que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi mantida por esta julgadora, mantendo a decisão objeto do Agravo de Instrumento em todos os seus termos até o julgamento final do recurso
.

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o agravado, representado pela Defensoria Pública, defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, ressaltando a ausência de fundamentos específicos que pudessem reformar a decisão do juízo de primeira instância .

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811475-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

ADVOGADO: VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

AGRAVADO: KLEBSON ALVES GONCALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A questão à apreciação nesta Instância Julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão, a qual determinou que a agravante continuasse concedendo os descontos denominados "BOLSA AMIGO EDU" e "BOLSA PROMO", bem como o desconto por pontualidade na mensalidade do requerente, agora agravado, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Além disso, ordenou que o agravado depositasse em Juízo os valores referentes às mensalidades em atraso, assim como da rematrícula, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação da liminar.

Após compulsar detidamente os elementos constantes nos autos, verifico que a parte recorrente não foi capaz de lograr êxito em suas argumentações para que fosse dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, pelos motivos que passo a expor a seguir.

A agravante sustenta que o agravado perdeu as bolsas "pagante" e "conversão promo" ao ser concedida a bolsa "amigo edu", uma vez que estas bolsas não seriam cumulativas. Argumenta ainda que o agravado possui débitos referentes a mensalidades em aberto e parcelas de um acordo não cumprido. Alega que, na hipótese de não ser reformada a decisão, sofrerá prejuízos financeiros significativos.

Todavia, ao analisar o mérito do recurso, verifica-se que a decisão recorrida deve ser mantida. Isto se deve ao fato de que todo o conjunto probatório e documental constante na exordial, juntado pelo agravado na ação principal, comprova que os pagamentos foram devidamente efetuados, além de haver demonstrado que o contrato de adesão firmado entre as partes, previa a concessão das bolsas de estudo de forma cumulada. Nesse ínterim, a alteração unilateral das condições do contrato pela agravante sem a devida comunicação e anuência do agravado caracteriza prática abusiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Assim, em atenção aos regramentos do nosso ordenamento jurídico pátrio, sabe-se que a alteração dos requisitos para a concessão de bolsas de estudo, prejudicando alunos em andamento com bom aproveitamento acadêmico, é prática irregular, passível de manutenção das condições inicialmente pactuadas
. Em casos semelhantes, tem-se decidido que a manuten
çã
o das bolsas
é
fundamental para assegurar a continuidade dos estudos dos alunos que, de outra forma, sofreriam danos irrepar
á
veis ou de dif
í
cil repara
çã
o, dada a instabilidade financeira que a revogação abrupta pode causar, conforme podemos extrair dos seguintes entendimentos jurisprudenciais:

EMENTA RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. A RECORRENTE REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDE EM PARTE A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, TENDO EM VISTA AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. CONTRATAÇÃO DE CURSO EM REGIME SERIADO. COBRANÇA DE VALORES EM REGIME DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEFERIDOS NO VALOR DE R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] A Autora afirma que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a Ré, matriculando-se no curso de Psicologia, no regime seriado, pagando mensalidade no valor de R$ 1661,31. Posteriormente, a parte Ré realizou alteração do regime contratado, de forma unilateral, para o regime de crédito, e, em decorrência, vem cobrando a quantia de R$ 83,06 (oitenta e três reais e seis centavos) a mais de forma indevida. Requer a restituição, em dobro, da quantia paga indevidamente, manutenção da mensalidade no preço originariamente contratado e a condenação da parte Ré em danos morais. Em defesa, a Ré aduziu ser devida a cobrança. Ao final, requereu a improcedência da ação. [...] Destarte, conclui-se que houve falha na prestação do serviço e que merece reforma a sentença, tão somente quanto ao deferimento dos danos morais. Em vista de tais considerações, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para condenar a Acionada a pagar indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora a partir da citação. Isenta a Acionante de custas sucumbenciais, mercê do provimento parcial do recurso. (TJ-BA - RI: 00638761320208050001, Relator: MARIAH MEIRELLES DE FONSECA, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 02/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS. BOLSA DE ESTUDOS. 1. Tutela antecipada deferida para assegurar a renovação da matrícula da agravada no primeiro semestre/2019 e suspender a cobrança do crédito até o julgamento da ação. 2. Fundação agravante alterou os requisitos para a concessão de bolsas de estudos, fazendo com que a agravada não fosse contemplada. 3. Agravada está na metade da faculdade, sendo concedida a bolsa em todos os períodos anteriores. Não houve mudança na condição sócio econômica e a aluna possui bom aproveitamento nas disciplinas cursadas. 4. Interrupção dos estudos poderá acarretar dano irreparável ou de difícil reparação. Presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Decisão que se mantém. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - AI: 00069973320198190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Outrossim, tem-se como razoável que reajustes expressivos e unilaterais de mensalidades, sem justificativa plausível e sem observância das expectativas dos consumidores, configuram abuso e ensejam a manutenção das condições contratadas originalmente
, uma vez que tal entendimento coaduna-se com os princ
í
pios basilares do C
ó
digo de Defesa do Consumidor, que visam proteger o hipossuficiente na rela
çã
o de consumo contra pr
á
ticas que possam desequilibrar o pacto contratual firmado de boa-f
é
, nessa mesma esteira de entendimento colaciona-se a seguinte jurisprudência pátria:

RELAÇÃO DE CONSUMO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AUMENTO ABUSIVO DE MENSALIDADE – DANOS MORAIS. 1 – Instituição de ensino adquirida por outro grupo, que admite que efetuou reajuste dos valores das mensalidades, acarretando um aumento equivalente ao dobro no valor anteriormente cobrado, devendo ser reconhecida abusividade e quebra de expectativas para o consumidor. 2 – Reajuste expressivo que cria obstáculo considerável para a continuidade da relação contratual. Não se nega a autonomia da faculdade de realizar reajustes, visando equiparar os valores com os cobrados nas demais unidades do grupo. Contudo, considerando que houve opção de adquirir uma instituição, cujos contratos com os alunos já estavam em vigor, as novas regras devem prevalecer, apenas, para os NOVOS alunos. Danos morais configurados. Aluna que desistiu do curso por não ter condições de arcar com as mensalidades. Indenização fixada em R$ 6.500,00. O valor é inferior ao fixado em casos análogos, contudo, não houve recurso de apelação por parte da autora. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00053842920148260106 SP 0005384-29.2014.8.26.0106, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/09/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2021)

No caso em análise, o agravado demonstrou ter cumprido todas as condições inicialmente estabelecidas para a manutenção das bolsas, não havendo qualquer alteração que justificasse a revogação dos benefícios concedidos. Dessa maneira, verifico que a decisão agravada considerou corretamente a existência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência. Para tanto, dar provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento modificando-se a decisão objeto de agravo configuraria flagrante
periculum in mora
inverso, uma vez que o dano irreparável ou de difícil reparação está evidente, pois a haveria cobrança em valor não pactuado entre a partes, o que eventualmente poderia ensejar em interrupção dos estudos em virtude da incapacidade financeira de arcar com os novos valores de mensalidades, o que poderia comprometer seriamente a formação acadêmica do agravado.

Importa destacar que a autonomia universitária, prevista no Art. 207 da Constituição Federal, não confere às instituições de ensino superior o direito de praticar atos contrários ao ordenamento jurídico, especialmente em detrimento dos direitos dos consumidores. A autonomia deve ser exercida dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade, respeitando-se as normas de proteção ao consumidor e os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

O contrato de adesão firmado entre as partes estabelecia claramente as condições para a concessão das bolsas de estudo, e a alteração unilateral dessas condições, sem a anuência do aluno, configura uma prática abusiva. A agravante não demonstrou que a alteração das condições contratuais foi precedida de qualquer negociação ou acordo com o agravado, o que reforça o caráter unilateral e arbitrário da medida adotada. Além disso, observa-se que a decisão agravada levou em conta o fato de que a alteração das condições contratuais ocorreu de forma abrupta e sem qualquer justificativa plausível, o que configura uma prática abusiva por parte da agravante. Conclui-se que a manutenção da decisão é necessária para garantir a proteção dos direitos do consumidor e assegurar a continuidade dos estudos do agravado, evitando-lhe prejuízos irreparáveis.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o depósito dos valores das mensalidades em atraso e da rematrícula pelo agravado, no prazo de 30 dias.

Ex positis
, CONHEÇO o presente recurso e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a manutenção dos descontos anteriormente pactuados, bem como determinou o depósito em juízo dos valores em atraso e da rematrícula, no prazo de 30 dias, sob pena de revogação da liminar.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024